Tribunal: TJDFT
Processo: 0007421-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. ART. 42 DA LAD. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL ADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630/STJ.
I – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado judicial, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Preliminar rejeitada.
II – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mantém-se a condenação imposta em 1a Instância.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
IV – Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a quantidade e variedade de entorpecentes, a forma de armazenamento, acondicionada em porções separadas, a apreensão de dinheiro em notas pequenas e moedas, bem como de apetrechos comumente utilizados no tráfico, notadamente o estilete apreendido, determinam sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita.
V – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.
VI – O cometimento do crime quando o réu se encontrava em cumprimento de pena por delito anterior, em prisão domiciliar, demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade.
VII – Não há que se falar em bis in idem pelo reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, quando utilizados registros de sentença penal condenatória diversos, com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame e não atingidos pelo quinquídio legal.
VIII – Nos termos do art. 42 da LAD, a quantidade e natureza das drogas apreendidas (97,15g de maconha e 10,57g de “crack”) constituem fundamento idôneo para majoração da pena-base.
IX – O eg. STJ pacificou o entendimento de que a admissão do porte de drogas pelo agente, porém com objetivo de uso pessoal, não configura a atenuante da confissão, nos termos da Súmula no 630.
X – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.